Tribunal: TJPA
Processo: 0804262-32.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804262-32.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Guamá Tratamento de Resíduos Ltda contra decisão interlocutória proferida em sede de tutela provisória incidental, que deferiu pleito formulado por Ciclus Amazônia S.A.

2.

Após a interposição do agravo, as partes envolvidas formalizaram acordo, em 19 de fevereiro de 2025, estabelecendo condições operacionais e financeiras para a prestação dos serviços de destinação final de resíduos sólidos no Aterro de Marituba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a celebração de acordo entre as partes enseja a perda superveniente do objeto do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A homologação de acordo entre as partes extingue o litígio e torna desnecessária a análise do agravo interno, esvaziando seu objeto.

5. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado.
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte reconhece a perda do objeto recursal em hipóteses análogas, diante da superveniência de acordo homologado judicialmente.

7. Também restaram prejudicados os agravos internos interpostos nos IDs nº 20558087/20558074 e 21069315/21069317, em razão da mesma perda de objeto decorrente do acordo homologado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não conhecido, ante a perda superveniente do objeto. Prejudicados os demais agravos internos (ID nº 20558087/20558074 e 21069315/21069317).

Tese de julgamento:
“A homologação de acordo entre as partes enseja a perda do objeto dos recursos pendentes.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1690253/AM, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 26/06/2018; STJ, AgInt no REsp 1826871/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 31/08/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO

CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO (ID nº 19142039/ 19142053) NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER INCIDENTAL
interposto por
GUAMÁ TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA
, contra a decisão interlocutória (ID nº 19008759/ 19008757)

proferida pela Exma. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, durante o Plantão Judiciário nos autos do processo n.
0806068-29.2024.8.14.0000
, que deferiu o pedido de tutela de urgência incidental formulado por
CICLUS AMAZÔNIA S.A.

Em suas razões, a agravante sustenta os seguintes pontos:

Preliminarmente:

(I) Incompetência do 2º grau de jurisdição para conhecer diretamente do pedido.
A decisão agravada teria extrapolado os limites da cláusula décima primeira do acordo judicial firmado em 2019, que vincula o julgamento exclusivamente às questões relacionadas aos termos do referido acordo. Questões envolvendo a relação entre a Guamá e a Ciclus Amazônia, de natureza essencialmente privada e econômica, estariam fora do escopo de competência definida.

(II) Ilegitimidade da Ciclus Amazônia para intervir na causa.
Segundo a agravante, a intervenção de terceiros, sob a forma de assistência litisconsorcial, exige a demonstração de interesse jurídico, o que a Ciclus não possui.

Ressalta-se que a relação entre a agravante e a Ciclus, regulada pelo Contrato de Concessão nº 01/2024, tem natureza exclusivamente privada, não gerando vínculo jurídico com o acordo judicial ou com decisões nele proferidas.

No mérito:

(III) Ausência de plausibilidade do direito.
A agravante argumenta que a decisão agravada baseia-se em premissas equivocadas, ignorando a autonomia contratual e a livre iniciativa garantidas pela Constituição Federal. As obrigações e valores decorrentes da perícia judicial homologada não podem ser impostos à agravante em relações privadas, sob pena de violação aos princípios constitucionais da liberdade econômica e da função social da empresa.

(IV) Necessidade de imediata suspensão da decisão agravada.
A agravante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, destacando o risco de prejuízo irreparável decorrente da manutenção da decisão. Subsidiariamente, requer a fixação de contracautela, com depósito judicial da diferença de valores.

Ante o exposto, a agravante espera que este Egrégio Tribunal, em juízo de retratação, revogue a decisão agravada, afastando a obrigação de contratar nos termos impostos pela agravada. Subsidiariamente, requer-se que o recurso seja submetido ao órgão colegiado competente para julgamento, com a reforma integral da decisão agravada, assegurando-se à agravante a liberdade de contratar e o respeito aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da autonomia da vontade.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público do Estado do Pará (ID nº 20159976/ ID nº 20159974).

Foram apresentadas contrarrazões pelo Município de Ananindeua (ID. nº 20507287/ ID nº 20507288).

Foram apresentadas contrarrazões pela Ciclus Amazônia S.A. (ID nº 20525638/ ID nº 20525639).

É o suficiente relatório.

VOTO

Ao compulsar os autos, verifica-se que, após a interposição do agravo interno, as partes envolvidas —
CICLUS AMAZÔNIA S.A., GUAMÁ TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA., ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE BELÉM, MUNICÍPIO DE ANANINDEUA e MUNICÍPIO DE MARITUBA
— formalizaram acordo, em 19 de fevereiro de 2025, nos presentes autos (ID nº 24986364 / 24986361).

O referido ajuste tem como objeto a regulamentação do preço e das condições operacionais da prestação dos serviços de recebimento, tratamento e destinação final de resíduos sólidos no Aterro de Marituba até dezembro de 2025. Além disso, o instrumento pactuado estabelece as premissas para a revisão do contrato de concessão celebrado entre a empresa Ciclus e o Município de Belém, em razão da necessidade de adequação ao preço fixado, conforme disposto na Cláusula Primeira do referido acordo.

É relevante destacar que a adoção de métodos alternativos para a solução de controvérsias encontra respaldo expresso no ordenamento jurídico brasileiro.

O artigo 3º do Código de Processo Civil (CPC) consagra o estímulo à autocomposição como um dos princípios fundamentais do processo, dispondo em seu § 2º que o Estado deve fomentar, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. No mesmo sentido, o § 3º do mencionado dispositivo legal determina que “a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”.

No caso concreto, observa-se que as partes, valendo-se da autonomia da vontade e da busca por uma solução célere e eficaz para a controvérsia, optaram por resolver o litígio por meio da celebração de um acordo, o qual envolveu concessões recíprocas. Tal solução se coaduna com o princípio da cooperação processual, previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil (CPC), que impõe a todos os sujeitos do processo o dever de colaboração para que se obtenha, de forma eficiente e justa, a solução do conflito.

Diante disso, a homologação do ajuste celebrado não apenas preserva a estabilidade das relações jurídicas, mas também se revela consentânea com os postulados da economia processual e da efetividade da prestação jurisdicional, evitando a perpetuação da lide e conferindo segurança jurídica às partes envolvidas.

Nesse contexto, cumpre analisar a eventual perda do objeto da demanda em razão do acordo firmado. Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra
Código de Processo Civil Comentado
(8ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041), assinalam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

Oart. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso)

Nesse sentido, cito jurisprudência dessa Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, desafiando a tutela de urgência proferida pelo juízo de origem, que determinou a manutenção de bem na comarca, em ação de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso de agravo interno permanece viável após a homologação de acordo entre as partes na ação principal, gerando a perda superveniente do objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A superveniência de sentença homologatória de acordo entre as partes, nos autos principais, esvazia o objeto do recurso, resultando na ausência de interesse recursal.

4.
O art. 932, III, do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso prejudicado por perda de objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Agravo interno não conhecido, ante a perda superveniente do objeto.

"Tese de julgamento: A homologação de acordo entre as partes em ação principal enseja a perda do objeto de recurso pendente sobre decisão interlocutória."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1690253/AM, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 26/06/2018; STJ, AgInt no REsp 1826871/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 31/08/2020.
(TJ-PA - AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO:
0819686-75.2023.8.14.0000, Relator: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data do documento: 07/11/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Em razão do exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
não conheço

do recurso
(ID nº 19142039/19142053),
bem como

dos agravos internos
interpostos nos (ID nº 20558087/20558074 e 21069315/21069317),
porquanto sua análise está manifestamente prejudicada
.

Decorrido, “
in albis”
, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado de citação/intimação/notificação.

Publique-se. Intime-se.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 16/06/2025